Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO TIISA-CMT EXTINTO. EMPRESA LÍDER E RESPONSÁVEL PELAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGUNDA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. ARTIGO 278, INCISO I, DA LEI No 6.404/73. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os consórcios não são dotados de personalidade jurídica própria, e as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no contrato de constituição, respondendo cada uma por suas respectivas obrigações, sem presunção de solidariedade, consoante o disposto no artigo 278, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.404/76.

2. Salvo disposição contratual em sentido diverso, a solidariedade das consorciadas nos termos do artigo 33, V, da Lei no 8.666/93, diz respeito apenas aos atos praticados em consórcio, decorrentes de contratos públicos e licitações celebrados com a Administração Pública.

3. Estabelecido no Contrato de Constituição do Consórcio que à empresa líder caberá a representação do Consórcio e das Consorciadas perante o cliente e terceiros, bem assim a assunção de todas as responsabilidades bem como receber citação, responder administrativamente e judicialmente pelas Consorciadas, além de responder, inclusive em nome próprio perante terceiros pelas obrigações assumidas pelo Consórcio, não é possível reconhecer a responsabilidade solidária da segunda empresa consorciada.

4. Recurso conhecido e desprovido.